Tribunal: TJDFT
Processo: 0754111-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754111-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ALEXANDRE CARVALHO MOURAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A (ID 67443429) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF (ID 217515592, na origem) que, nos autos da ação de obrigação e não fazer n. 0749569-17.2024.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em face de ALEXANDRE CARVALHO MOURAO, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência e da evidência. Em sua peça inicial a parte requerente, em apertada síntese, afirma que o requerido tem compartilhado em seu perfil na rede social Facebook cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade da autora, sem autorização, promovendo rateio ilegal dos materiais. Defende que a conduta viola os direitos autorais e de marca por si titularizados, dos quais detém exclusividade para usar, fruir e dispor de sua obra. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência e da evidência (ID 217396237, pp. 26-27): 1. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, com base nos arts. 300, § 2o e 537, ambos do CPC (e, subsidiariamente, a concessão de tutela de evidência, na forma dos arts. 311, IV e 537, ambos do CPC), para determinar: a. a imposição o réu da obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora por qualquer meio, sob pena de multa diária; b. a fixação de multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir o réu a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC; c. expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), através do domicilio nacional eletrônico, no prazo de 5, sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto responsável pelo aplicativo Facebook Messenger, para que proceda, e comprove nos autos o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao perfil “Alexandre Mourão”, que está sendo utilizada para prática de contrafação; d. expedição de ofício à BANCO DO BRADESCO S.A. através do domicílio nacional eletrônico, no prazo de 5, sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que proceda, e comprove nos autos as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX 118.976.876-30, de titularidade do réu: i. apresentar os dados cadastrais, a fim de completar a qualificação do réu no polo passivo; ii. apresentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos pelo réu nos valores praticados pela venda ilegal, no período entre agosto de 2022 e agosto de 2024, considerando que o diálogo indicado no registro ocorreu em agosto de 2023. i. suspender a conta bancária, para impedir que ela continue a receber pagamentos pela venda ilegal; iv. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo réu, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida. Eis o necessário. D E C I D O. De saída, rememoro que a Tutela da Evidência colhe sua disciplina normativa do art. 311, “caput”, do CPC. Nos termos do referido dispositivo, sua concessão se limita unicamente às seguintes hipóteses: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Nestes autos, a requerente funda sua pretensão no inciso IV, acima transcrito. Todavia, o parágrafo único do mesmo artigo adverte que “Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Em outras palavras: apenas as hipóteses dos incisos II e III permitem decisão “initio litis”; as demais, não. Em verdade, a própria redação da hipótese já evidencia a necessidade de prévia citação e transcurso do prazo de resposta, ao enunciar – “a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Exige o legislador que se atribua à parte requerida a prévia oportunidade do exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa. Portanto, não há amparo ao pleito de Tutela da Evidência. Por outro lado, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Considerando a cumulação de pretensões a título de urgência, passo ao exame de cada uma delas individualmente, com referência aos tópicos enunciados pelo próprio requerente, em sua peça de ingresso. 1.dos pleitos indicados no item “1”, subitens “a”; “b” Neste particular, constato que o registro de conversas encartado no ID 217397505 revela que o requerido oferece à venda material didático de autoria da requerente, mencionando que disponibiliza a assinatura ilimitada comercializada originariamente pela autora. Acerca do tema, impende destacar o disposto no art. 102 da Lei no 9.610/98, segundo o qual: “O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerera apreensão dos exemplares reproduzidos oua suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.” Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, percebo-o presente, na medida em que a aquisição de material produzido pela requerente por terceiros, pagando preço muito inferior, além de malferir todo um sistema de proteção de direitos autorais, também a expõe a prejuízos, por não auferir o lucro correspondente ao trabalho despendido na sua produção. Pelas razões acima, a pretensão em apreço desafia deferimento. Ressalva única faço em relação ao valor da multa perseguida, que será fixada pelo Juízo, atento aos parâmetros enunciados pelo art. 537 do CPC, o qual preconiza deva ser “suficiente e compatível com a obrigação[cujo cumprimento se persegue]”. 2.do pleito indicado no item “1”, subitem “c” Neste particular, constato que a pretensão envolve terceira pessoa – FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, objetivando que ela bloqueie e suspenda a conta do requerido. Nesse particular, não diviso Utilidade ou Necessidade, enquanto elementos estruturantes do Interesse Processual, para a expedição de Ofício à entidade nominada, porquanto a própria plataforma disponibiliza canal para esse desiderato, ou mesmo se valer dos meios extrajudiciais para a notificação da terceira. Pelas razões, acima, o pleito em apreço desafia indeferimento. 3.do pleito indicado no item “1”, subitem “d” Neste particular, constato que a pretensão envolve terceira pessoa – BANCO BRADESCO. Quanto à pretensão de apresentação de dados cadastrais do requerido, julgo prejudicado o pedido, haja vista a pesquisa Infoseg realizada pelo Juízo, cujo resultado segue anexo a essa Decisão, e que viabilizará a citação. Relativamente à pretensão de suspensão da conta bancária, sinalizo que o pleito, com a amplitude perseguida, finda por impedir o acesso a montantes naquela depositados. A medida judicial alcançaria valores derivados da indigitada ilicitude, sim, mas também potencialmente alcançaria valores de origem lícita, utilizados para a subsistência do requerido e de eventuais familiares que dele dependam. Neste particular, até pela amplitude em que deduzido o pleito, o “periculum in mora” inverso é evidente. Relativamente à pretensão de exibição do histórico (extrato) da conta bancária, melhor destino não aguarda o requerente, por corresponder à quebra de sigilo bancário de terceiros, que com o requerido estabeleceram relações jurídicas, não necessariamente ilícitas. Acerca do tema, adverte a Lei Complementar no 105/2001: Art. 1oAs instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. [...] § 4oA quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...) Nessa toada, a quebra de sigilo bancário de terceiros somente colhe juridicidade em sede de inquérito policial ou processo judicial predestinado à persecução penal; não em Juízos Cíveis. Por fim, relativamente ao pleito de bloqueio dos valores auferidos ilegalmente, repiso o dissertado acima acerca da irreversibilidade e da generalidade, ao passo em que destaco, ainda, que a medida perseguida se amolda, nesta fase de conhecimento, ao arresto. Acerca do arresto, rememoro que, ainda que essa espécie de provimento jurisdicional não mais encontre sede própria, na topografia do CPC/15, o reconhecimento de seus delineamentos doutrinários ainda representa percurso necessário para o almejado deferimento. Não vislumbro, sob esses prismas, liquidez na pretensão, nem Risco ao Resultado Útil do Processo, na medida em que a peça de ingresso não elenca fatos concretos que evidenciem a presença de qualquer desses pressupostos. Assim, a medida também desafia indeferimento. 3.dispositivo Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência para DETERMINAR ao requerido que se abstenha de divulgar, oferecer, reproduzir, comerciar ou, por qualquer outro meio, disponibilizar documentos em qualquer formato, vídeos, cursos ou conteúdo de qualquer natureza produzido pela requerente GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, via plataformas de redes sociais ou qualquer outro meio, a contar da data e hora de sua citação/intimação (e não da juntada do instrumento de citação/intimação aos autos). FIXO multa diária equivalente a R$ 10 mil (dez mil reais) para cada dia de descumprimento do comando judicial acima estampado, limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. (...) O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o Agravado comercializa cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade da Agravante, via Facebook Messenger, pelo perfil “Alexandre Mourão”, sem autorização para tanto, o que vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à Agravante; (ii) o deferimento apenas dos pedidos contra o Agravado não se mostra suficiente para a impedir a perpetuação da violação dos direitos autorais do Agravante; (iii) se mostra necessária a colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação ajuizada; (iv) ainda que a plataforma do Facebook disponibilize canais próprios para denúncias e pedidos de remoção de conteúdo ou bloqueio de contas, a realidade prática demonstra que tais mecanismos são ineficientes e morosos, especialmente considerando a magnitude e o volume de solicitações recebidas diariamente; (v) a via administrativa é ineficiente e insuficiente, não sendo capaz de fornecer a tutela adequada no tempo que a urgência do caso exige; (vi) o pedido não visa impedir o acesso a valores de origem lícita ou prejudicar a subsistência do Requerido e de sua família, mas sim atingir especificamente os montantes provenientes da atividade ilícita evidenciada nos autos; (vii) a quebra de sigilo bancário não está restrita a processos penais. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência. Alega que a probabilidade do direito está configurada nos elementos que demonstram que o Agravado comercializa cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade da Agravante, sem a sua autorização, enquanto o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do potencial esvaziamento patrimonial do Requerido durante o curso da demanda, o que poderia inviabilizar a reparação dos danos experimentados pela parte requerente. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar (i) a expedição de ofício à META PLATFORMS INC. para bloquear e suspender a conta vinculada ao Agravado; (ii) a expedição de ofício ao BANCO BRADESCO S.A. para que apresente os dados cadastrais do Réu e o histórico de transações da conta, suspenda a conta bancária e bloqueie os valores auferidos ilegalmente. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 67446701). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O Recorrente afirma que o Recorrido comercializa cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, via Facebook Messenger, pelo perfil “Alexandre Mourão”, sem autorização para tanto, o que vem acarretando desvio de clientela e sérios danos, pleiteando, em sede de tutela de urgência, medidas coercitivas atípicas. Em relação ao pedido de expedição de ofício à META PLATFORMS INC., entendo que as provas produzidas até este momento processual são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito. Isso porque, o bloqueio amplo e irrestrito de meio de comunicação lícito é desproporcional ao dano supostamente sofrido pelo Agravante. Além disso, o deferimento do pedido liminar de obrigação de não fazer é suficiente para cessar a ilegalidade, uma vez intimada a parte contrária. Ainda, o Agravante possui a prerrogativa de notificar extrajudicialmente o Agravado caso entenda que os mecanismos disponibilizados pela plataforma são morosos e ineficientes. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao BANCO BRADESCO S.A., a finalidade de obter os dados cadastrais para viabilizar a citação já foi cumprida pela pesquisa INFOSEG realizada na origem. Em relação à obtenção do histórico de transações, suspensão da conta bancária e bloqueio de valores, o Agravante não demonstrou a probabilidade do direito pleiteado, tendo em vista que ainda não se sabe o montante do suposto prejuízo decorrente da comercialização de cursos e materiais didáticos sem autorização, sendo este um ônus exclusivo do Autor. A situação de indefinição é reforçada pelo pedido inicial do Autor de fixação de indenização em fase de liquidação de sentença, “tendo em vista a impossibilidade de mensurar a quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade da autora” (ID 217396237, na origem). Ora, se é impossível mensurar o prejuízo, é igualmente impossível o bloqueio de valor incerto. Ademais, o Agravante não demonstrou o perigo de dano, uma vez que o “potencial esvaziamento patrimonial do requerido durante o curso da demanda” foi alegado de forma genérica e não houve a comprovação de atos concretos de dilapidação patrimonial por parte do Agravado. Nesse contexto, o bloqueio de conta bancária é medida excessivamente onerosa que exige elementos mais robustos do que a simples alegação apresentada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024 10:47:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador